Tribunal: TJMT
Processo: 1026702-74.2023.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026702-74.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERTON VIEIRA COSTA - CPF: 078.028.291-43 (APELANTE), VALMIR ALAN DA SILVA QUEIROZ - CPF: 076.006.051-71 (APELANTE), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE DE SOUZA PINTO - CPF: 703.318.101-90 (APELANTE), CLERISMAR SANTOS PEREIRA - CPF: 720.866.961-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO DA SILVA CRUZ - CPF: 131.266.126-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICEIA NERIS DA SILVA - CPF: 002.914.101-03 (VÍTIMA), ANNA KASSYA NERIS DOS SANTOS - CPF: 043.639.471-52 (VÍTIMA), LEIDIANA EUGENIA DA PAZ - CPF: 046.698.451-01 (VÍTIMA), NAIEF SAMIR BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 994.665.891-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DE DOIS APELANTES E DESPROVIMENTO DO TERCEIRO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença da 5ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal.
E o terceiro, também,
por falsa identidade, em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a validade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial e a suficiência probatória para a condenação; (
ii
) a adequação das penas-base e o regime inicial de cumprimento de pena e (
iii
) a tipicidade da conduta de falsa identidade e sua repercussão na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A robustez das provas testemunhais e a confissão parcial de um dos réus confirmam a autoria delitiva e afastam a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, mesmo que precedido de exibição fotográfica, considerando a coerência dos depoimentos das vítimas e dos policiais.

O reconhecimento pessoal se mostra suficiente em conjunto com os demais elementos probatórios, não comprometendo a identificação dos réus, pois as vítimas mantiveram contato direto com os agentes durante a prática do crime.

Configura-se a
tipicidade da falsa identidade
quando o agente
assum
e
a identidade do irmão com o intuito de induzir em erro os agentes policiais, o que atrai a aplicação do art. 307 do Código Penal.

A elevação da pena-base se justifica pela consideração do concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento consolidado.

A utilização de maus antecedentes e reincidência na dosimetria da pena não configura
bis in idem,
uma vez que foram consideradas condenações distintas para cada fase da dosimetria.

O regime inicial fechado para todos os réus é adequado diante das penas superiores a 8 anos e da reincidência de alguns apelantes, em conformidade com o art. 33, §2º, "a", do CP.

A atenuante da confissão espontânea é integralmente compensada com a agravante da reincidência
quando valorada uma única condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo de VALMIR ALAN DA SILVA QUEIROZ desprovido.

Apelo de LUIZ FELIPE DE SOUZA PINTO provido em parte, para redimensionar a pena por falsa identidade para 3 meses e 15 dias de detenção.

Apelo de EVERTON VIEIRA COSTA provido em parte, para ajustar a pena definitiva
por roubo
para 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão.

Tese de julgamento:

O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, mesmo precedido de exibição fotográfica, é válido quando corroborado por outras provas consistentes e seguras.

A falsa identidade
,
com o intuito de induzir em erro
a
autoridade policial
,
configura o crime previsto no art. 307 do CP, ainda que alegada como autodefesa.

A utilização de condenações anteriores para agravar a pena na dosimetria, tanto como maus antecedentes
,
quanto como reincidência, não configura
bis in idem
, desde que sejam utilizadas condenações distintas em cada fase.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II, §2º-A, I; art. 70; art. 307; art. 69; art. 33, §2º, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 24.3.2020; STJ, HC nº 643.260/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 8.6.2021; STJ,
AgRg
no HC nº 647.545/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 18.5.2021; TJMT, Enunciado Criminal 32 e 35; STJ, REsp nº 1.947.845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 23.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apela
ções
crimina
is
interposta
s
por
VALMIR ALAN DA SILVA QUEIROZ
,

LUIZ FELIPE DE SOUZA PINTO

e
EVERTON VIEIRA COSTA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
que
, nos autos d
a Ação Penal
nº

1026702-74.2023.8.11.0002
, o
s
condenou
:

-
VALMIR ALAN DA SILVA QUEIROZ

por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal [quatro vezes],
à pena de
9 (NOVE) ANOS, 8 (OITO) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE
RECLUSÃO
, em
regime
inicial
FECHADO
, e mais o pagamento de
11 (ONZE) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário-
mínimo

-
art. 157, §2º, II e §2º–A, I, c/c art. 70, todos do CP -;

-

LUIZ FELIPE DE SOUZA PINTO
por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal [quatro vezes],

e
por falsa identidade, em concurso material,
à pena de
11 (ONZE) ANOS, 5 (CINCO) MESES e 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
e
3 (TRÊS) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO
,
em regime
inicial

FECHADO
, e mais o pagamento de
12 (DOZE) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo
- art. 157, §2º, II e §2º–A, I , c/c art.

70 e art. 307
c/c art. 69, todos do CP
;

- EVERTON VIEIRA COSTA
por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal [quatro vezes], à pena de
10 (DEZ) ANOS e 25 (VINTE E CINO) DIAS DE RECLUSÃO
,

em regime inicial
FECHADO
, e mais o pagamento de
11 (ONZE) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo - art. 157, §2º, II e §2º–A, I, c/c art. 70, todos do CP
.

O apelante

VALMIR ALAN DA SILVA QUEIROZ

sustenta que: 1)
o reconhecimento fotográfico seria nulo, de modo a caracterizar insuficiência probatória;

2) a pena
-
base
deveria ser fixada no mínimo legal, pois
nenhuma das circunstâncias judiciais foi valorada negativamente pelo
magistrado
.

Requer o provimento
do recurso
para que seja absolvido ou, subsidiariamente,
fixada a pena-base no mínimo legal
(ID 2
08722963
).

O apelante
LUIZ FELIPE DE SOUZA PINTO
argumenta que:

1)
não há prova suficiente para a condenação por roubo e
apenas informou o nome falso do seu irmão

“por
conta do seu passado
,
com o
intuito
de evitar
a
prisão”
; 2) faria
jus
a regime de cumprimento de pena e
m regime diverso do fechado, pois a reincidência não
deveria

puni-lo duplamente.

Pede o provimento do recurso para ser absolvido por roubo e falsa identidade ou,
subsidiariamente
,
aplicado regime de cumprimento de pena mais brando.

Prequestiona
o
art.
157, §2
º, II
e §2º–A, I
, o art. 70, o art. 307 e o art. 69
,
todos do CP, além do regime de cumprimento da pena
(ID 208722985)
.

O apelante
EVERTON VIEIRA COSTA

aduz
que:
1) o reconhecimento pessoal realizado foi induzido por falsa memória
, haja vista que os policiais tiraram uma foto dos tr
ês
denunciados quando abordados e mostraram

às vítimas
, antes do reconhecimento pessoal
; 2) faria jus ao
cumprimento de pena em
regime inicial semiaberto
.

Postula o provimento do apelo para ser absolvido
,
ou
aplicado o regime

semiaberto.

Prequestiona
o art. 226 e art. 33, §2º, “a”, ambos do CP
(ID 208722986)
.

A 5ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande
pugnou
pelo desprovimento dos apelos e
manutenção da sentença (ID 2
08722988
).

A 1
3
ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo
desprovimento
do
s
recurso
s
(Domingos Sávio de Barros Arruda, Procurador de Justiça -
ID 2
14854685
).

É o relatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Consta da denúncia que:

“
[...]
no dia 25 de julho de 2023, por volta das 21h40min, na residência localizada na Rua 350, Bairro Canelas, nesta cidade, os denunciados Valmir Alan da Silva Queiroz, Everton Vieira Costa e Carlos Daniel Souza Pinto, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com o emprego de arma de fogo, renderam as resistências das vítimas Naief Samir Barbosa do Nascimento,
Leidiana
Eugenia da Paz, Anna
Kassya
Neris dos Santos e
Aliceia
Neris da Silva e delas subtraíram o veículo fiat
argo
, branco, placa RRU7B11, um retroprojetor marca Epson, um retroprojetor marca
dpl
; uma caixa de som pulse, cor preta; duas facas black
blade
na caixa, dois relógios dourados um relógio cor cinza; um relógio cor preta; um aparelho
airfryer

oster
, dentre outros bens descritos no BO id. 125103479 –
Pag
1
ss

Ressai dos autos que as vítimas estavam na residência de
Aliceia
e,
no momento em que
Naief e
Leidiana
, irmão e cunhada de
Aliceia
saíam da casa para ir embora, foram abordados pelos denunciados Carlos e Valmir, ambos portando arma de fogo, momento em que mandaram que retornassem para dentro da casa. Na sequência, os denunciados permitiram que
Aliceia
levasse seu cachorro para o quarto onde estava sua filha Anna, oportunidade que a avisou que estavam sendo assaltadas e que era para acionar a polícia e após, enquanto Anna permaneceu no quarto,
Aliceia
, Naief e
Leidiane
ficaram rendidos na sala.

Apurou-se que os denunciados subtraíram as alianças e aparelhos celulares dos ofendidos Naief e
Leidiana
, sendo que em determinado momento adentrou ao local o denunciado Everton, que ajudou
aos demais a recolher os objetos já descritos acima e no boletim de ocorrência.

Depreende-se dos autos que, após recolherem os bens das vítimas, os denunciados as deixaram no banheiro, mas como não trancava por fora, trancaram apenas a porta da cozinha e foragiram do local no veículo fiat
argo
de propriedade da vítima Anna, com os objetos roubados.

Em seguida, as vítimas saíram da casa e pediram ajuda a um guarda e poucos minutos a polícia militar chegou ao local e diante das informações repassadas pela vítima Naief, empreenderam diligências e

lograram êxito em localizar o veículo roubado em fuga, ocasião em que fizeram o acompanhamento e, em determinado momento, o veículo parou e os denunciados passaram a fugir
a
pé e, com a apoio de outras viaturas, a polícia teve êxito em prender os denunciados.

Registra-se que as vítimas reconheceram os denunciados Valmir, Everton e Carlos como autores do crime.

Assim agindo os denunciados incorreram nas condutas típicas descritas no art. 157, § 2°, inciso II, § 2°- A, inciso I, do Código Penal, qual seja, roubo majorado por concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia
Valmir Alan da Silva Queiroz
,
Everton Vieira Costa
e
Carlos Daniel Souza Pinto
, como incursos nas disposições do art. 157, § 2°, inciso II, § 2°- A, inciso I, do Código Penal, por quatro
vezes, [...]
.” (
Milton Pereira
Merquíades
, promotor de Justiça
- ID 208722845)

A denúncia foi aditada para retificar o nome d
e um dos réus [Carlos Daniel Souza Pinto] para
LUIZ FELIPE DE SOUZA PINTO
, nesses termos:

“[...]
.
Diante do exposto, o Ministério Público,
adita a denúncia, no sentido de que seja retificado o nome do réu no polo passivo, substituindo o nome falso de
Carlos Daniel Souza Pinho
, pelo nome verdadeiro dele, qual seja,
Luiz Felipe de Souza Pinto
, brasileiro, nascido no dia 16.03.1994, natural de Cuiabá/MT, filho de Eva Wilma de Souza e Hernandes de Arruda Pinto, portador do RG n° 25320734 SSP/MT e inscrito
no CPF n 703.318.101-90, residente e domiciliado na Rua 12, quadra 03, lote 50, José Carlos Guimarães, Várzea Grande, atualmente preso, como incurso nas disposições do
art. 157, § 2°, inciso II, § 2°- A, inciso I (por quatro vezes) e art. 307, todos do Código Penal, em concurso material
, e requer seja
recebido o presente aditamento
e procedida à citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, com a respectiva condenação.
[...].”
(Milton Pereira
Merquíades
, promotor de Justiça - ID 208722876
– grifo no original
)

A sentença condenatória foi proferida
com os seguintes fundamentos
:

“
[...]
A preliminar questionando os reconhecimentos realizados através da apresentação de fotografias dos acusados e, também, aquele efetivado por videoconferência deve ser
analisada
conjuntamente com o mérito.

Na verdade, não obstante os argumentos da Defesa, a jurisprudência vem orientando no sentido de que somente haverá nulidade da sentença condenatória quando a condenação for baseada unicamente no reconhecimento fotográfico
. [...].

2. MÉRITO

2.1. Roubo Qualificado

A materialidade delitiva restou positivada pelo Termo de Apreensão (id. 125103476), Boletim de Ocorrência (id. 125103479), Termos de Reconhecimentos de Pessoa (ids. 125103482 e 125103486), Termos de Entregas (ids. 125103484 e 125103485), Auto de Avaliação Indireta (id. 125106275) e Laudo Pericial (id. 140113692).

A autoria imputada aos acusados VALMIR, EVERTON e LUIZ FELIPE, não obstante suas negativas quando foram interrogados na Delegacia de Polícia (ids. 125106243, 125106244, 125106242), também restou demonstrada de forma satisfatória através das provas coligidas durante o inquérito policial e no decorrer da instrução judicial.

Com efeito, interrogado em juízo, o acusado EVERTON, além de confessar o seu envolvimento no roubo, apesar de dizer que foi chamado para fazer uma mudança, delatou os demais acusados VALMIR e LUIZ FELIPE:

“... (Juiz) – O que o senhor tem a dizer? Houve envolvimento, participou desse roubo, não participou?

(Everton) – Sim senhor juiz... eu estava usando muita droga eles chegaram e me chamaram para fazer uma mudança com eles nesse local, mas eu não sabia era roubo né, chegar lá e fazer esse tipo de coisa;

...

(Juiz) – Aí a polícia perseguiu
vocês foi
isso?

(Everton) –
Ahhan
, perseguiu isso mesmo;

(Juiz) – E como foi a prisão de vocês aí?

(Everton) – A prisão na hora que nós saímos a Polícia, eles falaram a Polícia está atrás de nós já, nessa aí já fiquei meio, ué porque a Polícia, vocês não me chamaram para fazer uma mudança não, aí eles falaram, não isso aqui é um roubo... Nessa aí eu saí correndo, quando a Polícia foi parar nós, saímos correndo para fora do carro, cada um para um lado ali;

(Juiz) – Prendeu os três ali no mesmo momento, ou demorou, prendeu um...

(Everton) – Demorou para prender né;

(Juiz) – Depois vocês correram para o mato, a Polícia prendeu vocês no mato?

(Everton) – Pegaram eu no carro Classic branco;

(Juiz) – Você já estava em outro carro?

(Everton) – É minha irmã foi buscar lá ... Porque eu estava muito machucado, batido a cabeça no meio fio na hora do acontecimento, que corri do carro para o outro carro;

(Juiz) – Como a Polícia localizou você no carro da sua irmã?

(Everton) – Porque já estava ali no local que nós corremos, a polícia já estava tudo ali, estava muita Polícia ali no bairro;

(Juiz) – E o VALMIR foi pego junto ali com o senhor no carro no mato?

(Everton) – O VALMIR não sei dele não;

(Juiz) – E o LUIZ FELIPE como foi preso?

(Everton) – O LUIZ FELIPE foi preso na igreja;

(Juiz) – Quem estava com a arma o LUIZ FELIPE ou VALMIR?

(Everton) – O LUIZ FELIPE, que pegaram a arma de fogo com ele na igreja...” (id. 131031916) (Negritei)

O acusado LUIZ FELIPE (id. 131031918), interrogado em Juízo, negou que tenha participado do roubo, mas admitiu que foi preso dentro da igreja, conforme informado pelo corréu EVERTON, enquanto VALMIR, também negou o crime (id. 131031917), dizendo que foi preso na rua quando foi pedir carona a um conhecido.

A vítima
Aliceia
Neris
d
a Silva procedeu com o reconhecimento pessoal dos acusados LUIZ FELIPE, EVERTON e VALMIR (id. 125103482) e, em Juízo, voltou a afirmar, de forma coesa e segura, que não tinha dúvida quanto aos reconhecimentos efetuados na Delegacia de Polícia e, ainda acrescentou:

“... veio um primeiro na frente, veio o segundo e falou é um assalto, assalto eu fui entrando para dentro de casa... ele colocou a arma no meu irmão...ele foi com a arma nas costas do meu irmão e entraram dentro de casa e foram catando tudo...foram juntado e depois colocaram no carro...;

(Promotor de Justiça) – A Polícia efetuou a prisão dos três rapazes... A senhora foi na delegacia? Reconheceu eles?

(
Aliceia
) – Sim, fui;

(Promotor de Justiça) – Reconheceu os três?

(
Aliceia
) – Sim;

(Promotor de Justiça) – Eles praticaram o assalto sem nada na cara, de cara limpa?

(
Aliceia
) – Sim;

(Promotor de Justiça) – O que a Polícia conseguiu recuperar?

(
Aliceia
) – Recuperou tudo que estava dentro do carro...;

(Promotor de Justiça) – Foi recuperado tudo que eles carregaram para dentro do carro?

(
Aliceia
) – Foi;

(Promotor de Justiça) – E o carro também foi recuperado?

(
Aliceia
) – Foi recuperado também o carro;

...

(Promotor de Justiça) – No dia do roubo só foram as ameaças com arma de fogo, não agrediram ninguém fisicamente?

(
Aliceia
) – Não, não, eles estavam calmos;

...

(Promotor de Justiça) – A senhora não teve nenhuma dúvida em relação às pessoas que a senhora reconheceu como os que praticaram o roubo na casa da senhora?

(
Aliceia
) – Não, não!

...

(Promotor de Justiça) – O delegado
colocou eles
numa sala com outras pessoas?

(
Aliceia
) – Isso, eu e minha cunhada...; (id. 131031914) (Negritei)

A vítima
Leidiana
Eugenia
d
a Paz, que também teve contato direto com as assaltantes, procedeu com o reconhecimento pessoal na Delegacia de Polícia (id. 125103486) e, também, em Juízo e trouxe detalhes sobre o roubo e não titubeou em apontar os acusados VALMIR, EVERTON e LUIZ FELIPE, como sendo os autores do roubo.

“... (Promotor de Justiça) – A polícia detiveram os três que estão denunciados aqui, a Polícia chegou a mostrar as fotografias para vocês para ver se reconheciam ou não?

(
Leidiana
) – Ela mostrou de um que eu não sei o nome dele, só me lembro da fisionomia dele mesmo e na delegacia depois fizemos o reconhecimento, mas ela mostrou no celular;

(Promotor de Justiça) – Na delegacia a senhora e a
Aliceia
fizeram o reconhecimento deles?

(
Leidiana
) – Sim, fizemos.

(Promotor de Justiça) – E a senhora reconheceu os três que praticaram o roubo?

(
Leidiana
) – Sim, reconheci, os dois que ficou marcado mais a fisionomia,
foi
os dois que entraram, porque um ficou mais do lado de fora, mas os dois que ameaçaram e a todo momento ficaram perto da gente, ficou assim mais visível, o outro ficou mais do lado de fora, mas eu reconheci os três...;

(Promotor de Justiça) – A
Aliceia
reconheceu também?

(
Leidiana
) – Sim reconheceu!

(Promotor de Justiça) – Lá na delegacia foram colocados os três com outras pessoas para vocês fazerem o reconhecimento formal deles?

(
Leidiana
) – Sim, foram colocados, exato.

(Promotor de Justiça) – A Polícia devolveu os objetos que foram subtraídos, o carro, demais objetos?

(
Leidiana
) – Sim, o carro, aliança e os outros objetos...;” (id. 128950211) (Negritei).

...

A testemunha PM
Clerismar
Santos Pereira, também ouvido em Juízo, esclareceu que:

“... uma vítima apareceu na rua solicitando nosso apoio, informou que tinham acabado de serem roubados e que os bandidos estavam foragindo em um veículo. Eles a apontaram a direção que o veículo estava
indo e foi possível visualizar o veículo em alta velocidade longe descendo uma avenida, ele passou as iniciais do veículo e a gente deslocou para o acompanhamento com as sirenes ligadas... eles perceberam que a viatura estava no encalce deles, eles abandonaram o veículo e descem em fuga a pé. Eram três indivíduos que a gente conseguiu visualizar, pulando do veículo.
Ai
tomaram rumos diferentes né... nós solicitamos o apoio de mais viaturas, para fazer o cerco na região, foram várias viaturas...prenderam três que pularam do carro... uma equipe conseguiu prender um dos meninos dentro da igreja;

(Promotor de Justiça) – Dentro da igreja foi o LUIZ FELIPE?

(
Clerismar
) – Eu não vou lembrar o nome agora, um foi preso dentro da igreja, ele estava entre os fiéis, mas tinha escondido um revólver numa salinha, o outro foi pego na rua... só para deixar claro no momento que a gente pediu apoio, uma das equipes se deslocou até a residência que houve o roubo e ela passou as característica de cada um dos indivíduos, características física e roupa que eles estavam usando no roubo dos que as vítimas viram e de acordo com essas características eles foram procurados na região, localizou um dentro da igreja, o segundo indivíduo foi localizado numa das ruas próximas, foi abordado na rua e o terceiro indivíduo foi abordado no momento que adentrava em um carro... pulou em movimento para dentro do carro...;

(Promotor de Justiça) – Essas pessoas que vocês prenderam, chegaram a passar fotografias delas, teve esse tipo de coisas com as vítimas?

(
Clerismar
) – Sim, as vítimas reconheceram os três, que foram os que pularam do carro... características física, foto e depois elas foram para a delegacia e fizeram o reconhecimento com a polícia civil...;” (id. 128950212) (Negritei)

Como se vê, o reconhecimento realizado pelas vítimas
Aliceia
e
Leidiana
, que em Juízo declararam ter certeza de que VALMIR, EVERTON e LUIZ FELIPE eram os assaltantes, aliado às declarações do Policial Militar
Clerismar
, que efetuou a prisão dos acusados, deve preponderar
sobre a negativa vazia dos agentes delituosos, que comumente procuram fugir à responsabilidade pelos atos praticados

E, ainda, corroborando as declarações
da vítimas
, há a confissão parcial de EVERTON, o qual afirmou que foi chamado pelos réus VALMIR e LUIZ FEILPE para supostamente ajudar na mudança, passando a ter ciência que participou de um roubo quando estavam sendo perseguidos pela Polícia Militar.

Em casos idênticos a jurisprudência, apesar de algum vício no momento do reconhecimento, vem se inclinando pela condenação de acusados de envolvimento em crime de roubo
. [...].

Confirmada a materialidade e autorias imputadas aos acusados, passo à análise das qualificadoras delineadas na denúncia.

A primeira qualificadora descrita no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal, refere-se ao concurso de pessoas, implicitamente caracterizada pela comprovada e efetiva participação e colaboração de mais de um agente na execução do crime.

A segunda, prevista no inciso I, do §2º-A, do art. 157, do Código Penal, diz respeito ao exercício da violência ou grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo, fato comprovado pelo depoimento da vítima
Aliceia
, do PM
Clerismar
, e confissão do réu EVERTON, bem como, pela apreensão da arma utilizada no crime.

Por fim, cumpre avaliar se a participação do corréu EVERTON pode ser considerada de menor importância, como sustenta a Defesa, de forma a ser beneficiado com a causa de diminuição de pena prevista no art. 29 do Código Penal.

Como se sabe, é possível que o partícipe mereça, na medida de sua culpabilidade, menor ou até sanção mais rigorosa do que aquela imposta ao coautor, todavia, no caso vertente, constato que o acusado EVERTON auxiliou os corréus VALMIR e LUIZ FELIPE a colocar os objetos dentro do carro da vítima para que o assalto fosse praticado, ciente o tempo todo que
o seus comparsas
praticariam o roubo.

Desta forma, em que pese os argumentos da douta Defesa, ficou devidamente demonstrado que EVERTON concorreu consciente e de forma determinante para a prática do crime de roubo, de forma que não pode ser beneficiado com a causa de diminuição prevista no §1º, do art. 29, do Código Penal, desmerecendo outras considerações.

2.1.1. Concurso Formal

É certo, ainda, que, no caso vertente, há de ser aplicada a regra do concurso formal para o crime de roubo praticado contra quatro vítimas, já que com uma única conduta os acusados subtraíram bens individualizados de
Aliceia
,
Leidiana
, Anna
Kassya
e Naief Samir.

2.2. Falsa Identidade

Por fim, requer o órgão do Ministério Público a condenação do acusado nas penas do art. 307 do Código Penal, sob a alegação de que réu LUIZ FELIPE atribuiu a si próprio falsa identidade, com a intenção de ocultar seus antecedentes.

A materialidade e autoria do crime de falsa identidade imputada ao acusado também restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão (id. 125103472)
e Interrogatório
(id. id. 125106242), onde consta que ele se identificou como sendo seu irmão, de nome Carlos Daniel Souza Pinto.

Observo, ainda, que o acusado em juízo confessou que:

“... Eu dei o nome do meu irmão na hora... por causa do meu
passado né cara
, eles falaram que iam checar meu nome, para ver se era eu mesmo, aí eu dei o nome do meu
irmão;...
” (id. 131031918) (Negritei)

Finalmente, há que ser consignado que muito embora exista entendimento em sentido contrário, perfilho aquele que não admite a mentira com o objetivo de se livrar da prisão.

A discussão, aliás, restou superada com a edição da Súmula 522 do E. STJ, do seguinte teor
: “
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa.”

2.2.1. Concurso Material

No caso vertente, há de ser aplicada a regra do concurso material entre os crimes de roubo qualificado e falsa identidade, pois é evidente que mediante mais de uma ação o acusado LUIZ FELIPE praticou dois crimes diversos.

3. Conclusão e Fixação da Pena

Em suma, a DENÚNCIA É PROCEDENTE para o fim de condenar os acusados VALMIR ALAN DA SILVA QUEIROZ e EVERTON VIEIRA COSTA nas sanções do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal, por quatro vezes, em concurso formal (vítimas
Aliceia
,
Leidiana
, Anna
Kassya
e Naief) e LUIZ FELIPE DE SOUZA PINTO nas sanções do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal, por quatro vezes, em concurso formal (vítimas
Aliceia
,
Leidiana
, Anna
Kassya
e Naief), em concurso material (art. 69 do Código Penal) com o art. 307 do Código Penal, de forma que PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

3.1. EVERTON VIEIRA COSTA

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado apresenta culpabilidade normal, inexistindo qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O acusado registra um executivo de pena nº 2000685-19.2020.8.11.00042 – com condenação criminal anterior ao crime apurado nestes autos (documento anexo).

As consequências são inerentes ao tipo penal
e também
não influenciam na fixação da pena.

O comportamento das vítimas, por seu turno, em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2º e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68 do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CP) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstância preponderante e o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Em seguida, atenuo a pena em 04 (quatro) meses em razão da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) e, na sequência, aumento a pena em 06 (seis) meses pelo reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP – Executivo de Pena – 2000685-19.2020.8.11.00042), encontrando a pena, em formação, de 04 (QUATRO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO.

Aplico, na sequência, a qualificadora prevista no inciso I, do §2º-A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que AUMENTO a pena em 2/3 (DOIS TERÇO), encontrando a pena, ainda em formação, de 08 (OITO) ANOS e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

Constato, em seguida, que o acusado cometeu o crime em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, em razão da pluralidade de vítimas (
Aliceia
,
Leidiana
, Anna
Kassya
e Naief), razão pela
qual aumento a pena em mais 1/4 (UM QUARTO), encontrando a pena de 10 (DEZ) ANOS e 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO, que torno definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em 11 (ONZE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO (art. 33, §2º, letra “a”, do Código Penal), notadamente em face da comprovada reincidência.

3.2. VALMIR ALAN DA SILVA QUEIROZ

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado também apresenta culpabilidade normal, inexistindo qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O acusado não possui condenação criminal (andamento anexo).

As consequências são inerentes ao tipo penal
e também
não influenciam na fixação da pena.

O comportamento das vítimas, por seu turno, em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Registro, novamente, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2º e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68 do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CP) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, do CP) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstância preponderante e o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Aplico, em seguida, a qualificadora prevista no inciso I, do §2º-A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que AUMENTO a pena em mais 2/3 (DOIS TERÇOS), encontrando a pena definitiva de 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.

Constato, em seguida, que o acusado cometeu o crime em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, em razão da pluralidade de vítimas (
Aliceia
,
Leidiana
, Anna
Kassya
e Naief), razão pela qual aumento a pena em mais 1/4 (UM QUARTO), encontrando a pena de 09 (NOVE) ANOS, 08 (OITO) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, que torno definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em 11 (ONZE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO (art. 33, §2º, letra “a”, do Código Penal).

3.3. LUIZ FELIPE DE SOUZA PINTO

a) Roubo Qualificado

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado também apresenta culpabilidade normal,
inexistindo qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O acusado registra um executivo com pena nº 0024702-36.2014.8.11.00042 – com 04 (quatro) condenações criminais anteriores aos crimes apurados nestes autos (documento anexo).

As consequências são inerentes ao tipo penal
e também
não influenciam na fixação da pena.

O comportamento das vítimas, por seu turno, em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2º e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68 do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes (art. 157, §2º, incisos II, do CP) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstância preponderante a existência de três dentre as quatro condenações definitivas e, ainda, o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, que AGRAVO em 06 (SEIS) MESES pela reincidência (art. 61,
inciso I, do Código Penal –, quarta condenação definitiva - Executivo nº. 0024702-36.2014.8.11.00042) encontrando a pena, em formação, de 05 (CINCO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Aplico, na sequência, a qualificadora prevista no inciso I, do §2º-A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que AUMENTO a pena em 2/3 (DOIS TERÇO), encontrando a pena, ainda em formação, de 09 (NOVE) ANOS e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.

Constato, em seguida, que o acusado cometeu o crime em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, em razão da pluralidade de vítimas (
Aliceia
,
Leidiana
, Anna
Kassya
e Naief), razão pela qual aumento a pena em mais 1/4 (UM QUARTO), encontrando a pena de 11 (ONZE) ANOS, 05 (CINCO) MESES e 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, que torno definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em 12 (DOZE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

b) Falsa Identidade

Tendo em conta, ainda, as mesmas circunstâncias judiciais, já analisadas, tendo em conta a existência de três dentre as quatro condenações anteriores ao crime apurado nestes autos, pelo crime previsto no art. 307 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (TRÊS) MESES e 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO.

Na sequência, AGRAVO a pena em 15 (QUINZE) DIAS pela comprovada reincidência (quarta condenação), encontrando a pena de 04
(QUATRO
MESES DE DETENÇÃO, que atenuo em 10 (DEZ) DIAS pela confissão espontânea, encontrando a pena definitiva de 03 (TRÊS) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO, torno definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora.

c) Concurso Material

E, finalmente, verifico que o acusado cometeu os crimes de roubo (1ºfato) e falsa identidade (2º fato) em concurso material, previsto no art. 69, “caput”, do Código Penal que determina pura e simplesmente a soma de todas as penas correspondentes a cada um dos delitos praticados.

Todavia, como houve concurso de infrações, com fixação da pena de reclusão e detenção, deve ser executada inicialmente a pena mais grave, a teor do disposto no art. 69, caput, segunda parte c/c o art. 76, ambos do mesmo Estatuto Penal.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO (art. 33, §2º, letra “a”, do Código Penal), notadamente em face da comprovada reincidência.
[...].”
(
L
uís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID 208722942)

Pois bem.

Os recursos serão analisados conjuntamente [teses absolutórias
e
de
dosimetria
]
.

Vejamos.

Verifica-se
dos autos que
,
no dia 2
5.7.2023
, por volta das 2
1
h
40 min.
, na residência localizada
na Rua 350, Bairro Canelas,
no
M
unicípio de
Várzea Grande
/MT, o
s
apelante
s

EVERTON VIEIRA COSTA, VALMIR ALAN DA SILVA QUEIROZ e LUIZ FELIPE DE SOUZA PINTO,

agindo
em concurso de agentes
e

com
emprego de arma de fogo,

s
ubtraíram o veículo Fiat
A
rgo, branco, placa RRU7B11, um retroprojetor marca Epson, um retroprojetor marca
DPL
; uma caixa de som pulse, cor preta; duas facas black
blade
na caixa, dois relógios dourados
,
um relógio cor cinza
e
um relógio cor preta; um aparelho
airfryer

oster
, dentre outros bens
, conforme declarações firmes e coerentes, em ambas as fases da persecução penal
,
das vítimas Naief Samir Barbosa do Nascimento,
Leidiana
Eugenia da Paz e
Aliceia
Neris da Silva
(ID
208722901
; ID
208722902
; ID 2
08722905
).

Consta ainda que

os apelantes foram perseguidos
,

abandonaram o

veículo e fugiram
a pé
sendo, pos
teriormente
,

presos
ainda

na região
, consoante:

LUIZ FELIPE DE SOUZA PINTO
,
encontrado no
interior
d
e uma
igreja
, na
posse da arma de fogo;
EVERTON VIEIRA COSTA
,
localizado
dentro de um veículo
e
,
VALMIR
ALAN DA SILVA
,
capturado em uma rua
próxima,
restando

todos identificados
pelas características
físicas e
vestimentas relatadas pelas vítimas (
Depoimento
judicial do
policial militar
Clerismar
Santos Pereira
-
ID 128950212).

Durante o interrogatório judicial,
EVERTON VIEIRA
COSTA confessou

sua
atuação
no
roubo
[
apesar de dizer que foi chamado para fazer uma mudança
] e

delatou VALMIR
ALAN DA SILVA
e
LUIZ FELIPE DE SOUZA PINTO

como part
í
cipes
na prática delitiva.

Além disso
,
as vítimas
Aliceia
Neris
d
a Silva
e

Leidiana
Eugenia
da
Paz

[as quais
permaneceram na sala com os
agentes d
urante a
ação
delitiva
]
reconhecer
am os apelantes na
Delegacia de Polícia de
Várzea
Grande
,

pelas
características

físicas
e
roup
as
como
sendo
os
autores do roubo
, os quais
as
renderam
de
cara limpa
(Termo de Reconhecimento
de Pessoa
nº
2023.16.297472
- ID 2
08722477
e Termo de Reconhecimento
de Pessoa
nº
2023.16.297472
- ID
208722477
).

No caso, não se identifica nulidade no reconhecimento pessoal
ocorrido
na fase policial,
apesar da alegação de
exibição de fotografia prévia
às vítimas
,
a ensejar falsa memória,
uma vez que
uma vez que estas mantiveram narrativas seguras e coerentes em ambas as fases da persecução penal.

A
s
vítimas [
Aliceia
Neris da Silva e
Leidiana
Eugenia da Paz], ao serem ouvidas em juízo,
reiteraram o reconhecimento dos apelantes como autores do crime, sem hesitação quanto à identidade
dos mesmos
.

Nesse contexto
, o art. 226 do CPP
busca
conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa,
razão pela qual
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face d
e eventual
falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (HC nº 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes
-
Desembargador convocado do TRF 1ª Região - 8.6.2021;
AgRg
no HC nº 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Conforme destacado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal
, mesmo que fosse desconsiderado o reconhecimento da fase inquisitorial,
permanecem evidências suficientes para a comprovação da autoria
: “
I
) o Auto de Prisão em Flagrante Delito, dando conta de que os recorrentes foram presos com a posse dos bens subtraídos;
II
) os depoimentos prestados pelas vítimas nas duas fases processuais, afirmando que não têm dúvidas quanto ao reconhecimento dos apelantes como autores do delito, sobretudo porque estavam com seus rostos à mostra durante a empreitada criminosa;
III
) o depoimento do Policial Militar
Clerismar
Santos Pereira detalhando como ocorreu a prisão dos recorrentes; e, ainda,
IV
) a confissão e a delação feitas por Everton Vieira da Costa durante seu interrogatório judicial.
”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, Procurador de Justiça - ID 214854685).

Diante desse conjunto
pro
batório
,
é inviável
a
absolvição do
s
apelante
s

EVERTON VIEIRA COSTA, VALMIR ALAN DA SILVA QUEIROZ e LUIZ FELIPE DE SOUZA
PINTO pelo

delito de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP
art. 157, §2º, II e §2º–A, I)
.

No que tange ao
delito de falsa identidade
,
imputad
o
a

LUIZ FELIPE DE SOUZA PINTO
,
este teria

utilizado a identidade do seu irmão

Carlos Daniel Souza Pinto
, para
induzir os agentes responsáveis pelas investigações
em erro, com o intuito de escapar da
punição
,
o que ele admitiu em juízo, sob o
argumento de autodefesa
.

Contudo,
atribuir-se falsa identidade, “a fim fugir da responsabilidade penal, é fato que se amolda ao artigo 307 do Código Penal” (TJDFT,
Ap
nº 0726555-95.2020.8.07.0016 – Relator: Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca – Primeira Turma Recursal – 24.3.2023).

A
propósito, a S
úmula 522
, do
c.

STJ, dispõe
que “
a
conduta de
se atribuir
falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
.

Assim,
impõe-se
a

manutenção d
a responsabilização penal d
o
apelante
LUIZ FELIPE DE SOUZA PINTO
pelo crime de falsa identidade

(CP, art. 307).

Passa-se à revisão da dosimetria
individualmente
.

-
VALMIR ALAN DA SILVA QUEIROZ:

O crime tipificado no art. 157, do CP prevê a pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Na primeira fase, o
j
uízo singular fixou a pena-base em
4 (QUATRO) ANOS e 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
ao considerar
a causa de aumento do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2ª, II)
, como circunstância judicial
.

A incidência de duas causas especiais de aumento de pena no crime de roubo
, como no caso [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, nas duas etapas (TJMT, N.U 1020297-22.2023.8.11.0002
-
Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal,
-
18/10/2024
e TJMT, Enunciado Criminal 32).

Em relação ao patamar de aumento da pena basilar, o c. STJ considera razoável e proporcional a elevação em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao roubo [seis anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (HC 576814/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 22.6.2020).

Desse modo, preserva-se a pena-base em
4
(
quatro
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão
por ser mais benéfic
a
ao apelante
.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual transforma-se a reprimenda basilar de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
em provisória.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

No que se refere ao emprego de arma de fogo, sua utilização foi descrita coerentemente pela vítima

Aliceia
Neris da Silva, pelo Policial Militar
Clerismar
Santos Pereir
a
e confissão do
apelante EVERTON VIEIRA
COSTA,
bem como, pela apreensão da arma utilizada no crime.

Para o c. STF, a majorante do emprego de arma de fogo “subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que

esteja
desmuniciada, bastando
que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a
s
vítima
s
a permitir a consumação da subtração” (RE com Agravo nº 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

Portanto
, a causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I) deve ser conservada, motivo pelo qual
incide a
reprimenda no patamar mínimo de 2/3 (dois terços),
mantendo-a
em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Diante do concurso formal (CP, art. 70) entre os roubos [
quatro
vítimas], mantém-se a fração de 1/
4
(um
quar
to), conforme Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal,
e
preserva-se
pena
definitiva
do roubo majorado em
9
(
nove
) anos
e
8
(
oito) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
.

Quanto à
pena de multa cominada [11 dias multa]

deve ser mantida
por ser mais benéfico ao
apelante,

sob pena
de ofensa ao princípio da
non
reformatio in pejus.

Fica preservado
o
regime de pena fechado
,

dado o quantitativo da
reprimenda
superior a 8 (oito) anos
, à luz do art. 33
,
§2º, “a”

do CP
.

-
LUIZ FELIPE DE SOUZA PINTO
:

I -
O
delito
do art. 157, do CP estabelece pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Na pena-base, o magistrado considerou a
existência de 3 (três) condenações definitivas
como maus antecedentes
[
Executivo de
P
ena

nº 0024702-36.2014.8.11.00042

– com 4 (quatro) condenações
]
e,
ainda, a
majorante pelo
concurso de pessoas
e a estabeleceu
a reprimenda
,
na primeira fase
,

em
5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
.

Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado.

No caso,
a
o
sopesar os maus antecedentes [3 condenações
definitivas
] e mais a causa de aumento do concurso de pessoas, mostra-se

razoável a
elevação da pena-base em

1

(um)
anos por duas vetoriais desabonadoras, não merecendo reparo
, notadamente por ser inferior a fração paradigma de 1/6 (um sexto)
.

Na pena intermediária
,
não há atenuantes
, mas presente a reincidência
(CP, art. 61, I)
.

N
a hipótese
, o juiz
avaliou
a 4
ª
condenação definitiva do executivo
de pena

do apelante
como agravante
e elevou a pena em 6 (seis)
meses, encontrando
-a
em 5

(cinco) anos e 6 (seis) meses
de reclusão.

Ora, “a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza
bis in idem
, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda.” (STJ, HC 645.844/PR
- Relator
: Min. Ribeiro Dantas
– Quinta Turma – 16.4.2021).

Na terceira fase, inexistem minorantes.

Diante da incidência da causa de
aumento do
emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I) deve ser conservada, motivo pelo qual incide a reprimenda no patamar mínimo de 2/3 (dois terços), mantendo-a em
9
(
nov
e) anos
e 2 (dois)
meses de reclusão.

Fre
nte
ao
concurso formal (CP, art. 70) entre os roubos [quatro vítimas], mantém-se a fração de 1/4 (um quarto), conforme Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal, e
preserva-se pena definitiva do roubo majorado em
11
(
onze
) anos e

5
(
cinco
) meses e
15

(
quinze
) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa
cominada
[
1
2
dias multa] deve ser mantida
por ser mais benéfico ao apelante,
em observância
ao princípio da
non reformatio in pejus.

II -
O art. 307, do CP

estabelece pena de detenção de 3 (três)

meses a 1 (
um
) ano
, ou multa.

Na primeira fase,
considerados os
maus antecedentes do age
nte [3 condenações definitivas]
, de modo que
a pena-base foi elevada em 15 (quinze) dias, alcançando
3 (três) meses e 15 (quinze)
dias
de detenção
, o
que se afigura adequado
e não me
rece reforma.

Na segunda
fase, há

atenuante
da
confissão e
a agravante
da reincidência

[quarta condenação
definitiva]

e o juiz da
causa elevou
a reprimenda em 15 (quinze) dias e a atenuou em 10 (dez)
dias, encontrando
a pena provisória em
3 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Ocorre que, quando há apenas uma condenação apta a configurar a agravante da reincidência, impõe-se sua compensação integralmente com a atenuante da confissão espontânea (STJ, REsp nº 1.947.845/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.5.2023), de modo a garantir a pena justa.

Assim sendo,
necessária a
read
e
qua
ção

d
a reprimenda
intermediária
par
a
3 (três) meses e 15 (quinze)

dias de dete
nção.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem ponderadas,
portanto,
redimensiona-se a pena definitiva por falsa identidade
a
3 (três) meses e 15 (quinze)

dias de detenção.

Dado o concurso material (CP, art.69) entre roubo majorado e falsa identidade, somam-se as penas
.

C
ontudo
,
por ser o réu
“condenado
, no mesmo processo, por crimes punidos com reclusão e detenção, e as penas devem ser cumpridas cumulativamente, o regime inicial de cumprimento deve ser fixado conforme o mais grave dos crimes (punido com reclusão), nos termos do art. 111 da Lei de Execuções Penais (LEP)
.” (
N.U 0003690-88.2019.8.11.0041
- Rel.
Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal – 10.3.2020)

Quanto a
o regime de cumprimento das reprimendas,
a fixação de
pena de reclusão
superior a 8 (oito) anos
e reincidência
,

exige

o

inicial
na modalidade
fechad
a
,
também
por expressa disposição legal (
CP, art.
33, §2º, “a”
).

-
EVERTON VIEIRA
COSTA
:

O
preceito secundário
do delito de roubo crime roubo (CP, art. 157
) estabelece
pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Na primeira fase, o Juízo
da causa

defini
u a pena-base em 4 (QUATRO) ANOS e 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
ao sopesar
a causa de aumento do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2ª, II), como circunstância judicial desfavorável
, o que
se mostra
escorreito como
acima fundamentado (TJMT, N.U
1020297-22.2023.8.11.0002 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal, -18/10/2024; TJMT, Enunciado Criminal 32 e STJ, HC 576814/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 22.6.2020).

Diante disso
,
mantem-se
a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a
atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”)
e atenuou a pena em 4 (quatro) meses
;

ao passo que
pela
agravante da reincidência
(CP, art. 61, I),
p
o
is
o
apelante
possui
Executivo
de Pena
nº 20006
7
5-19.2020.8.11.00042
[com 1 processo – roubo e corrupção de menor]
,
elevou a
reprimenda
em
6
(
seis
) mese
s, alcançando a pena provisória em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Todavia, se

há apenas
uma condenação apta a configurar a agravante

da reincidência, impõe-se sua compensação integralmente com a atenuante da confissão espontânea (STJ, REsp nº 1.947.845/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.5.2023)
, de modo a garantir a pena justa
.

Assim sendo, readéqua-se a
reprimenda
intermediária
à
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

No que se refere ao emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I
) incide o
patamar mínimo de 2/3 (dois terços),
alcançando-
a em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Diante do concurso formal (CP, art. 70) entre os roubos [quatro vítimas], mantém-se a fração de 1/4 (um quarto), conforme Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal,
par
a

readequar a
pena definitiva do roubo majorado em 9 (nove) anos e 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Conserva-se
a pena
de multa cominada [11 dias multa]
por ser mais benéfic
a
ao apelante.

Sobre
o regime de
cumprimento de
pena
,

deve ser
preservado o
inicial fechado

frente ao
quantitativo
de pena
superior a 8 (oito) anos
, bem como pela
reincidência
do a
ge
nte
, à luz do art. 33, §2º, “a” do CP.

A respeito, julgamento do c. STJ:

“
[...]. Estabelecida
a pena definitiva em patamar superior a 8 anos, o regime inicial fechado é o adequado para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal
[...]
.” (
HC n. 393.501/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma
- 17.10.2017
)

Por fim, sobre o prequ
estionamento,
“os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação da decisão” (N.U 1000665-73.2024.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.9.20244)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
recursos
e
:

1)

NEGO
PROVIMENTO AO APELO

de
VALMIR ALAN DA SILVA
QUEIROZ,
mantendo
inalterada a sentença condenatória
;

2)
PROVEJO PARCIALMENTE O APELO
de
LUIZ FELIPE DE SOUZA PINTO
tão somente
para redimensionar a
pena definitiva por falsa identidade
a
3 (três) meses e 15 (quinze)

dias de detenção
, con
servando os demais termos da sentença
condenatória;

3)
PROVEJO
EM PARTE
O APELO
de
EVERTON VIEIRA COSTA
para

readequar a pena definitiva do roubo majorado em 9 (nove) anos e 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, preservad
os
a pena de multa e o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024